Tribunal: TJDFT
Processo: 0754576-42.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. REACOMODAÇÃO EM VOO PRÓXIMO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de indenização na quantia de R$ 3.500,00 e julgou improcedente o pedido de danos morais. Em suas razões recursais, sustenta a ocorrência de dano extrapatrimonial. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66109454). Custas e preparo regulares (ID 66109456 e 66109457). Contrarrazões apresentadas (ID 66110912).
3. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade civil da companhia aérea que justifique sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, uma vez que a parte recorrente é prestadora de serviços, cujo destinatário final é o consumidor recorrido, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
5. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
6. Na hipótese dos autos, constata-se que a parte recorrente contratou um voo programado para o trecho Santiago (Chile)-Brasília, com conexão em Guarulhos (São Paulo), para o dia 09/06/2024, com saída às 11:12 e com chegada às 17:40. No entanto, aduz que, em face da ocorrência de overbooking, foi realocado para o próximo voo somente no fim do dia 09/06/2024, o que gerou desconforto em esperar no saguão de aeroporto e também grande desorganização no retorno da programação de sua rotina familiar e de trabalho.
7. Pelos documentos acostados aos autos, verifica-se que houve a troca do voo originalmente contratado pelo recorrido, ocasionando atraso em seu destino final de mais de 06 horas. A parte recorrente não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a inocorrência da prática ilegal de overbooking ou excludentes de sua responsabilidade, que a ela competia (artigo 6o, VIII, do CDC).
8. A responsabilidade extrapatrimonial que deriva das relações de transporte aéreo não se origina diretamente da ofensa, pois não se configura in re ipsa, devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo, bem como a sua extensão, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, o que não ficou comprovado nos autos. Entendimento sedimentado no STJ acerca do tema (Precedentes: REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019; Acórdão 1878695, 0755543-24.2023.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/06/2024, publicado no DJe: 26/06/2024.)
9. Na espécie, embora tenha ocorrido descumprimento contratual por parte da empresa aérea em que se denota a falha na prestação de serviço, não houve demonstração de violação a direitos da personalidade, porquanto os fatos narrados, ainda que tenham resultado em aborrecimentos, não o impossibilitaram de fazer a viagem programada, tendo sido realocado em outro voo próximo. O desgaste vivenciado pelo recorrente não é apto a configurar lesão a direitos da personalidade, cuja violação causa dor, vexame, humilhação, constrangimentos e outros sentimentos negativos.
10. Desse modo, ainda que inegáveis os aborrecimentos experimentados pela parte requerente, não se extrai do quadro fático abalos extrapatrimoniais merecedores de compensação, não restando demonstrada, portanto, a violação aos direitos de personalidade, razão pela qual a sentença deverá ser mantida.
11. Da litigância de má fé. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando as condutas das partes se adequam a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. A má-fé deve ser comprovada, não havendo prova nesse sentido nos autos, incabível a aplicação da multa.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95